Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009212-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DURVAL HEITOR DE MENDONCA.
AGRAVADAS: AGROPECUÁRIA KANANXUE LTDA - ME E OUTRA.
Vistos.
Infere-se das razões recursais que não foi formulado pedido em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator